Tribunal: TJMT
Processo: 1037285-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037285-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MONTEIRO DE SOUZA LUZ - CPF: 051.210.611-88 (AGRAVANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0100-82 (AGRAVADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela provisória de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral, ajuizada em razão de inscrição supostamente indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta ter quitado integralmente a dívida por meio de acordo formalizado em instrumento de confissão e novação de dívida.

O juízo de origem entendeu necessária a formação do contraditório para apreciação da tutela, o que motivou a interposição do recurso, no qual se alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da inscrição negativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em caso de negativa ou postergação de análise do pedido de exclusão de registro em cadastros de inadimplência.

III. Razões de decidir

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência equivale a indeferimento implícito, justificando o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC.

Os documentos apresentados não demonstram a existência de prova inequívoca da quitação do débito. O instrumento de confissão e novação de dívida anexado não contém assinatura das partes, o que fragiliza a verossimilhança da alegação.

Não se evidenciam elementos que comprovem de plano a adesão inequívoca da instituição credora ao referido instrumento. Também não se verificam indícios suficientes de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a possibilidade de futura reparação por indenização.

A jurisprudência do TJMT orienta no sentido da necessidade de robustez probatória mínima para concessão da tutela antecipada em casos de negativação indevida, sob pena de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de robustez documental, especialmente quanto à validade do título de quitação, inviabiliza a antecipação de tutela para exclusão de nome de cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1032470-50.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025; TJMT, RAI 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Monteiro de Souza Luz contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral ajuizada contra Pitágoras Sistema de Educação Superior S.A., pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que postergou a análise da tutela de urgência requerida para suspender cobranças e remover negativação decorrente de dívida que alega já estar quitada.

Inconformada, a agravante, ex-aluna da instituição agravada, requer a imediata apreciação da medida de urgência pleiteada, sustentando ter celebrado novação do débito educacional, com quitação integral do valor ajustado em dezembro de 2023, destacando que, apesar disso, teve seu nome negativado por suposta dívida remanescente de R$ 6.629,55, o que reputa indevido.

Alega que a demora na apreciação da liminar perpetua dano contínuo à sua honra e crédito, motivo pelo qual requer a concessão imediata da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão das cobranças e da negativação indevidas, pleiteando, no mérito, a confirmação da medida de urgência, para que sejam mantidas as ordens de suspensão de cobrança e negativação até o julgamento do mérito da ação principal.

A antecipação de tutela foi indeferida conforme id. 325082879.

Informações constam no id. 325631892.

Nas contrarrazões de id.

329454862, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia posta nos autos ao inconformismo da agravante Ana Paula Monteiro de Souza Luz contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral nº 1001883-57.2025.8.11.0017, ajuizada em face da Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., postergou a análise da tutela de urgência requerida para momento posterior à fase postulatória, sob o fundamento da necessidade de formação do contraditório.

Consta que a demanda originária versa sobre a alegada inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros restritivos de crédito, decorrente de suposta dívida educacional, que, segundo sustenta, já teria sido inteiramente quitada mediante o pagamento da quantia de R$ 16.000,05 (dezesseis mil reais e cinco centavos), objeto de instrumento de Confissão e Novação de Dívida, firmado em 11.12.2023.

Irresignada com a decisão que adiou a apreciação da tutela de urgência postulada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a postergação judicial importaria esvaziamento da finalidade da medida, submetendo-a a prejuízos contínuos e irreversíveis, decorrentes da negativação indevida de seu nome e da manutenção de cobranças por obrigação que reputa extinta. Argumenta estarem presentes os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, pleiteando, por conseguinte, a antecipação da tutela recursal para suspensão das cobranças e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. De início, impende consignar que a decisão que posterga a apreciação da tutela provisória de urgência para momento futuro equivale, sob o prisma jurídico, a um indeferimento implícito da medida, de modo que enseja o cabimento do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, esse entendimento encontra ressonância na doutrina processual contemporânea, bem como na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a omissão judicial diante de requerimento de tutela de urgência constitui decisão impugnável por via recursal própria, sob pena de se inviabilizar a proteção imediata a direitos que correm risco de perecimento irreversível.

No caso em tela, observa-se, a partir dos elementos acostados aos autos, que há verossimilhança na alegação de quitação integral do débito objeto da avença de novação, sendo certo que a agravante anexou comprovante de pagamento da quantia pactuada, o que, em tese, poderia revelar a plausibilidade de sua pretensão.

Todavia, e com o devido respeito à tese recursal, o instrumento particular de confissão e novação de dívida colacionado aos autos carece da formalidade essencial da assinatura das partes envolvidas, circunstância que fragiliza sobremaneira a comprovação, ainda que em juízo de cognição sumária, da existência válida da avença invocada como título liberatório do débito.

Não se ignora que, em certas hipóteses, pode-se extrair validade de contrato eletrônico ou de aceitação tácita. Contudo, no presente caso, não há robustez documental suficiente a evidenciar de plano a adesão inequívoca da instituição ré às condições ali estipuladas, tampouco a ausência de resistência às cláusulas pactuadas, de modo a conferir segurança jurídica mínima para a concessão da tutela antecipada ora pretendida.

Além disso, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso ao final reste demonstrada a indevida inscrição ou a inexistência do débito, será plenamente cabível a reparação mediante indenização pecuniária por danos material e moral eventualmente sofridos, tal como assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido, mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.”
(TJMT, RAI 1032470-50.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.02.2025 – negritei)

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15.
”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

À vista de tais elementos, entendo, com a devida vênia, que não se encontram reunidos os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (art. 300, CPC), razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada, que, longe de representar negativa de prestação jurisdicional, revela-se consentânea com a exigência de cautela e segurança na outorga de provimentos jurisdicionais antecipatórios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026